Tribunal: TJSP
Processo: 1501101-75.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Pretendida absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas – Impossibilidade - Declarações dos agentes estatais que detêm fé pública – Pena e regime preservados - Sentença mantida – Recurso defensivo desprovido.